Tribunal: TJBA
Processo: 8152460-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152460-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
EDSON DOS ANJOS RIBEIRO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDSON DOS ANJOS RIBEIRO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por DANIEL TELES DA SILVA e pelo BANCO C6 S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pelo consumidor contra a instituição financeira, em razão da negativação de seu nome decorrente da cobrança de compras não reconhecidas, realizadas após o furto de seu cartão de crédito. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento da cobrança, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do banco, a justificar a manutenção da condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se os valores fixados para a indenização moral e os honorários advocatícios devem ser majorados ou minorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira realiza o estorno dos valores contestados apenas após a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, configurando negativação indevida e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, sendo irrelevante o estorno posterior ao dano, pois a negativação já havia se consumado, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

5.

O consumidor comunica tempestivamente a fraude, apresenta boletim de ocorrência e documentação comprobatória, mas, mesmo assim, tem seu nome negativado, evidenciando conduta negligente da instituição bancária, em desrespeito aos deveres de lealdade, informação e cooperação.

6.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos análogos, não se justificando sua majoração.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade moderada da causa e o zelo profissional, não sendo caso de fixação por equidade.

8.

A majoração dos honorários recursais para 20% do valor da condenação encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento dos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação decorrente de débito oriundo de compras não reconhecidas realizadas com cartão furtado configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

O estorno posterior ao registro nos cadastros de inadimplentes não afasta o dever de indenizar, porquanto o dano já se consumou.

3.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da extensão do dano e dos parâmetros jurisprudenciais.

4.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade na ausência dos requisitos legais.

5.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida quando os recursos forem integralmente desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, §1º, I; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º, 8º e 11, 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.644.077/SP (Tema 1.076); TJ-BA, APL 0506008-25.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.09.2020; TJ-SP, AC 1020325-04.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06.12.2022; TJ-DF, 0703739-27.2021.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152460-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes/apelados DANIEL TELES DA SILVA e BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02